Tribunal: STF
Processo: RE 115684
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-14
Data de publicação: 1989-03-14

Ementa:
INTERVENÇÃO NO MUNICÍPIO. REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA COM FULCRO
EM DESCUMPRIMENTO, PELO PREFEITO, DE ORDEM JUDICIAL, DIRIGIDA
DIRETAMENTE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM FACE DO ARQUIVAMENTO DE
IDENTICO PEDIDO AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE.
NA AÇÃO DIRETA INTERVENTIVA, O MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO E
SUBSTITUTO PROCESSUAL, MAS PARTE, DEDUZINDO EM JUÍZO PRETENSAO
PROPRIA (ARTIGO 15, PARAGRAFO 3., LETRA 'D' DA CONSTITUIÇÃO
DE 1967/1969; ARTIGO 106, VI DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO
PAULO). O INTERESSADO NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO NÃO TEM
LEGITIMIDADE PARA PROPOR AO PODER JUDICIARIO A INTERVENÇÃO NO
MUNICÍPIO.
ARQUIVAMENTO DO PEDIDO FEITO AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA EM
VIRTUDE DE NÃO SE CONFIGURAR, NO MUNICÍPIO, SITUAÇÃO QUE EXIJA O
RESTABELECIMENTO DA NORMALIDADE PELA INTERVENÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.